Tribunal: STF
Processo: RHC 83719
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXTRATO DA ATA. ALUSÃO À
SUSTENTAÇÃO ORAL DO DEFENSOR. NÃO-CONHECIMENTO. EMBARGOS
PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADOS
IMPROCEDENTES.
Inexiste no acórdão embargado omissão relativa à
apreciação de erro na fixação da pena-base. O acórdão decidiu pela
impossibilidade de reexame, em habeas corpus, da individualização da
 pena-base.
A alegada omissão, no extrato da ata, consistente na
ausência de alusão à presença e sustentação oral do defensor,
constitui-se mera irregularidade administrativa, não afetando em
nada o corpo da decisão. Não-conhecimento dos embargos nessa
parte.
Determinação, de ofício, para que conste da ata a
sustentação oral do defensor.
Embargos parcialmente conhecidos e,
na parte conhecida, julgados improcedentes.